Tribunal: TJSP
Processo: 0010969-92.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Artigo 52 da LEP. Preliminar afastada. Prescrição não observada. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes penitenciários. Gravidade do comportamento que importa regressão de regime, perda dos dias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Artigo 52 da LEP. Preliminar afastada. Prescrição não observada. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes penitenciários. Gravidade do comportamento que importa regressão de regime, perda dos dias eventualmente remidos e interrupção do prazo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena. Súmula n. 534 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.